Tribunal: TJDFT
Processo: 0736730-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736730-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CECILIA ASSENCO DA CUNHA, CECILIA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO, CECILIA NEVES DA SILVA, CELIA DA MOTA FERNANDES, CELIA FRANCISCO VAZ, CELIA FERNANDES DE MOURA, CELIA DE SOUZA GUEDES, CELIA CLIMACO DUARTE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Decisão EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que a decisão embargada apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, não há como prover os embargos de declaração. 4. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Cecilia Assenco da Cunha e Outros contra decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do Distrito Federal (ID no 41420932). 2. Nas razões de ID no 41652683, os embargantes alegam, em suma, que a decisão é omissa ao determinar que o processo permaneça suspenso até a solução definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.301.935/DF. 3. Defendem que a presente execução trata de tutela de direito individual homogêneo, e não de direito coletivo ou difuso. 4. Reforçam os argumentos apresentados no agravo de instrumento. 5. Pedem o saneamento do vício apontado, com atribuição de efeitos modificativos, para considerar a desvinculação entre a presente execução e o REsp no 1.301.935/DF. 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 42512986), em que o embargado pede a condenação dos embargantes ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC. 7. Cumpre decidir. 8. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 9. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 10. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 11. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 12. A despeito de alegarem omissão, os embargantes buscam, na verdade, alterar o entendimento proferido na decisão sobre a suspensão do processo, quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa. 13. Essa questão, contudo, foi abordada de modo claro, fundamentado e objetivo com base nas provas, legislação e jurisprudência pertinentes, como se observa da decisão de ID no 41420932. 14. Há inclusive, expressa menção às alegações reputadas omissas pelos embargantes, conforme se observa: “17. A ação coletiva originária tem por objeto a concessão das parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão em 1996. 18. A liquidação coletiva de sentença foi ajuizada em 2009, ocasião em que esta Corte declarou a prescrição da obrigação de pagar (autos no 0134432-69.2009.8.07.00001). 19. A prescrição foi mantida pelo STJ, nos autos do REsp no 1.301.935 (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018). 20. O STJ entendeu que a ação coletiva de obrigação de pagar foi proposta em 8/7/2009, após o prazo de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. 21. A questão ainda não foi solucionada de forma definitiva pelo STJ, pois está pendente de embargos de divergência opostos pelo próprio agravante.” 15. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pelos embargantes demonstram nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão. 16. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 17. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o acórdão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 18. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. 19. A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, §o 11 do CPC está vinculada ao trabalho desenvolvido pelo advogado em cada grau recursal. Como os embargos de declaração não alteraram o grau recursal, a nova majoração é inviável (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1771331/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020). Dispositivo 20. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão. 21. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. No caso de fixação de multa, se ínfimo o resultado do percentual aplicado sobre o valor da causa, será adotado o salário mínimo como referência. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO